Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707440-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: E. F. D. S. P., I. F. D. S. P., MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES, R. F. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 42174671, MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES e outros manifestam oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação, tendo em vista a pretensão de realizar sustentação oral. Na dicção do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, serão excluídos da Sessão Virtual os processos que tiverem pedido de sustentação oral. De sua vez, dispõe o § 2o, do referido dispositivo que “as solicitações de retirada da pauta virtual, nos termos do § 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT”. No caso posto, conforme certidão de ID 41504563, de 21/11/2022, o feito foi incluído na Pauta de Julgamentos da 41a Sessão Ordinária da 4a Turma Cível - PJe - Plenário Virtual. Entretanto, em virtude de erro no cadastro, o processo foi retirado da pauta, para posterior reinclusão, consoante certidão de ID 42151669. Sendo assim, com fundamento no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora